Tribunal: TJES
Processo: 0016253-61.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016253-61.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO ANDRE RAMOS DA CONCEICAO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180,
CAPUT
, CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DIRETO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas do dolo, e, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa e a redução da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a suficiência do conjunto probatório para a condenação por receptação dolosa; (ii) a possibilidade de desclassificação da conduta para a forma culposa; (iii) a correção da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação por receptação dolosa deve ser mantida quando o conjunto probatório, incluindo os depoimentos dos agentes públicos e as contradições do réu, demonstra, de forma inequívoca, a ciência da origem ilícita do bem. As circunstâncias do fato (motocicleta sem placa, adquirida por preço vil e sem documentação) e a posse do bem de origem criminosa pelo acusado, que não se desincumbiu do ônus de provar a sua aquisição lícita (art. 156, do CPP), evidenciam o dolo direto, afastando os pedidos de absolvição e de desclassificação para a modalidade culposa. Mostra-se escorreita a dosimetria que exaspera a pena-base com fundamento nos maus antecedentes, utilizando-se de condenações definitivas distintas para tal finalidade e para a configuração da reincidência, sem que se configure
bis in idem
. A fixação do regime inicial semiaberto para o réu reincidente, ainda que condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos, está em conformidade com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e com a Súmula 269, do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, 44, 61, I, e 180,
caput
e § 3º; Código de Processo Penal, arts. 156, 301.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n.
470846/
SC
,
DJe 29/10/2019)
; TJES, Proc.
0007898-46.2016.8.08.0021
,
DJES 30/09/2020
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0016253-61.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO ANDRE RAMOS DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
P
aulo André Ramos
d
a Conceição
, em face da r. sentença (ID 13552801) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (ID 13552799) narra o seguinte:

“Segundo o Inquérito Policial em anexo, na tarde de 1º de novembro de 2020, por volta das 12h 40min, a motocicleta HONDA CG 125 FAN de cor preta, chassi n'C2JC30708R625555, e placa MRZ 6H80, pertencente a Welhidião Moreira da Silva, que estava estacionada na Rua dos Apóstolos, no bairro São Francisco, no município de Cariacica/ES, foi furtada por um indivíduo até o momento não identificado, conforme consta do Boletim de Ocorrência n 43544925.

Consta dos autos que, no dia 03 de novembro de 2020, por volta das 15h:30min, Agentes da Guarda Civil Municipal de Vila Velha receberam informações de moradores sobre uma motocicleta que estaria trafegando sem a placa de identificação, a qual teria ido em direção a uma oficina de motos de nome "RL Motos", situada a rua Basílio Costalonga, bairro Ilha das Flores, neste município e comarca.

Diante dessas informações, os AGCMVV prosseguiram até o local e localizaram a motocicleta dentro da oficina, e ao ser realizada a consulta do chassi nº 9C2JC30708R625555, foi constatado que referida motocicleta possuía registro de furto/roubo, sendo constatado ainda que a motocicleta estava na posse do denunciando Paulo André Ramos da Conceição, e este tinha conhecimento de que a motocicleta era produto de crime (furto), sendo Paulo André detido em situação de flagrante delito”.

Após o regular desenvolvimento do processo,
a
magistrad
a

a quo
condenou o apelante pela prática do crime previsto no
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, à pena definitiva de
01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a
d
efesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a modalidade culposa e a redução da pena.

Demonstrados os fatos e as teses jurídicas, passo à análise das questões suscitadas.

D
estaco que para a configuração do delito previsto no
artigo 180,
caput
, do C
ódigo Penal
,
é
necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do
a
pelante.

In casu,
a

materialidade
delitiva restou comprovada
por meio
do Auto de Prisão em Flagrante Delito, dos Boletins Unificados de Ocorrência nº 43547658
(fls. 07/10 dos autos físicos)
e 43544925
(fls. 18/22 dos autos físicos – com o registro de furto da moto)
,
fotos de fls. 12/16 dos autos físicos, documento de fl. 17 dos autos físicos, que atesta
que a motocicleta Honda/CG 125 Fan, placa MRZ 6H80, encontrada na posse do apelante, era produto de furto, do Auto de Apreensão
de
fl. 32 d
os autos físicos, Auto de Restituição de fls. 43 dos autos físicos,
e das demais provas documentais acostadas aos autos, que atestam.

De igual modo, a autoria também resta evidenciada pela prova testemunhal acostada aos autos, que passo a analisar.

Os Guardas Municipais
Ronaldo Coutinho de Oliveira
e
Márcio Dutra Ramos
, em depoimentos harmônicos e coerentes prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, confirmaram que, após receberem denúncias de moradores sobre uma motocicleta sem placa circulando na região, localizaram o referido veículo em uma oficina. No local, o apelante, que se encontrava lavando as mãos próximo ao bem, prontamente se identificou como seu proprietário. Em um primeiro momento, o acusado alegou ter adquirido a motocicleta pela irrisória quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), sem, contudo, apresentar qualquer documentação ou identificar o suposto vendedor. O guarda Márcio Dutra Ramos acrescentou, ainda, que os populares informaram que o veículo circulava com chave mixa
.

As versões apresentadas pelo próprio apelante, por outro lado, são patentemente contraditórias e inverossímeis. Em sede policial, afirmou ter recebido a motocicleta de um usuário de drogas, que a ofereceu por R$ 800,00, com a intenção de consertá-la para depois comprá-la. Já em juízo, alterou drasticamente sua narrativa, alegando que o veículo simplesmente apareceu abandonado em frente à sua residência e que, por ter "
passagem na justiça
", resolveu empurrá-la até a oficina para se livrar dela, argumentando que mentiu no primeiro depoimento para não prejudicar o dono do estabelecimento.

As incongruências nas declarações do réu, somadas às circunstâncias objetivas da apreensão – uma motocicleta sem placa, com suspeita de uso de chave mixa, adquirida por valor manifestamente desproporcional ao de mercado e sem qualquer documento que comprovasse sua procedência –, formam um conjunto probatório robusto e suficiente para demonstrar que o acusado tinha ciência, ou ao menos condições de saber, quanto à origem ilícita do bem.

Assim, consoante acima explicado, não restam dúvidas acerca da ciência, pelo recorrente, da origem ilícita da motocicleta em questão.

Além do mais, não se pode deixar de ressaltar que o
acusado não produzi
u
quaisquer provas no sentido de sustentar a sua alegação, tampouco identificaram com precisão o nome da pessoa com quem teria
comprado a moto,
de modo que a
simples tese de desconhecimento
apresentada p
ela
defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante, mesmo ciente da origem ilícita da
res
, optou por
adquiri
-la
e conduzi-la
,
em proveito próprio
.

Enfatize-se, outrossim, que incide,
in casu
,
o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual:
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
, de modo que quando há apreensão do bem resultante do crime na posse do agente, é ônus desse comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se deu de forma culposa,
o que não ocorreu nos auto
s.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal de Justiça têm se manifestado:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROPRIEDADE NA VIA DO WRIT INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual,
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa,
nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
Precedentes. [...] (STJ – HC 470846 / SC – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – QUINTA TURMA – DJe 29/10/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT CP). ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ERRO DE TIPO. DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 180, §3º DO CP). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.1. A comprovação do elemento subjetivo do crime de receptação dolosa, embora bastante complexa nos casos de negativa por parte do acusado, não advém estritamente da confissão do acusado, podendo a condenação se sustentar outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.
2.
A jurisprudência consolidada do c. STJ tem assentado que atribuir ao réu o ônus de comprovar suas alegações e versões, isto é, de que obteve o bem licitamente, ou de que desconhecia a sua origem ilícita, não configura a chamada inversão do ônus da prova, mas, sim, é consequência direta da regra prevista no art. 156 do
CP.
3. No caso, constata-se contradição relevante nas versões trazidas pelo apelante, o que, somado às circunstâncias do fato, notadamente, a inexistência de nota fiscal, a compra de um aparelho de um desconhecido, ocorrida em um bar, e o deságio de 50% do valor avaliado, fazem com que a tese defensiva não induza dúvida razoável de que o apelante conhecia a origem ilícita do produto que havia adquirido. Dessa forma, os pleitos absolutório e desclassificatório são inalcançáveis. 4. Recurso a que se nega provimento.
(TJES; APCr 0007898-46.2016.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/06/2020; DJES 30/09/2020).

Pelas mencionadas razões, a
absolvição e a
desclassificação pretendida
s
não t
ê
m como prosperar
, uma vez que as provas produzidas nos autos demonstram cabalmente que o apelante sabia ser
a motocicleta
produto de crime, e mesmo assim
a adquiriu e conduziu
, não tendo a defesa se incumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia, eis que, conforme já registrado, o entendimento jurisprudencial sedimentado é no sentido de que, quando há apreensão de bem de procedência ilícita em poder do agente,
inverte-se o ônus probatório, devendo a defesa comprovar a licitude na origem do bem
.

Portanto, é
incabível
a absolvição do apelante ou, ainda,
a desclassificação do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, para a modalidade culposa do delito, tipificada no §

3º, do mesmo dispositivo legal
, sendo a condenação do apelante no delito de receptação simples medida de rigor.

Passo a análise dos pedidos referentes à dosimetria da pena.

Dito isso, no presente caso, ao analisar a
primeira fase da dosimetria da pena,
a
magistrad
a

a quo,
considerando que a pena
in abstracto
do crime de
receptação
varia de
01
(
um
)
a 0
4
(
quatro
) anos de reclusão e multa
, fixou a pena-base
em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, por expressamente considerar
os antecedentes criminais como desfavoráveis ao apelante.

No ponto,
verifico que
a
magistrad
a
sentenciante consignou que o apelante é multirreincidente
(condenações transitadas em julgado nas Ações Penais nº 0024681-14.2014.8.08.0012
, 0006391-41.2016.8.08.0024
e 0004732-32.2011.8.08.0069),
conforme relatório do SEEU (fls. 118/120 dos autos físicos), e ressalvando que utilizaria condenações distintas para valorar os antecedentes e a agravante da reincidência, a fim de evitar
bis in idem
.

Registre-se que a existência de múltiplas condenações penais transitadas em julgado autoriza que uma delas seja utilizada para macular os antecedentes na primeira fase e as demais para configurar a agravante da reincidência na segunda fase, sem que isso configure dupla punição pelo mesmo fato.

Desse modo, diante da valoração negativa dos antecedentes criminais, com base em condenação transitada em julgada em data anterior ao crime apurado nos autos, não há como ser reduzida a pena-base ao mínimo legal.

Com base no exposto, no presente caso, entendo que a pena-base imposta se deu de forma adequada ao fato criminoso em tela, tendo sido observado o princípio da individualização da pena.

Na
segunda fase
, foi corretamente reconhecida a circunstância
agravante da reincidência
(art. 61, I, do CP), com a pena sendo majorada na fração de 1/6 (um sexto), o que resultou na pena intermediária de
01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Cabe registrar, que a reincidência do apelante encontra respaldo no atestado de pena juntado aos autos e acima citado, sendo relevante anotar, ademais, que o patamar de aumento está em conformidade com a orientação jurisprudencial majoritária, e não merece reparos.

Na terceira fase, diante da ausência de causas de aumento e de diminuição, foi tornada definitiva a pena de
01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Por fim, o
regime inicial semiaberto
foi corretamente estabelecido, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea "b", e § 3º, do Código Penal, bem como na Súmula 269, do STJ, uma vez que, apesar de a pena ser inferior a 04 (quatro) anos, o réu é reincidente, o que impede a fixação do regime aberto.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto,

mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 21 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)